Tribunal: TJMT
Processo: 1033068-67.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033068-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (AGRAVANTE), FRANCISCA TERESINHA VAZ - CPF: 015.888.631-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO SISTEMA CENSEC. ACESSO RESTRITO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS NOS DEMAIS SISTEMAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da ação de execução fiscal n. 1001770-29.2022.8.11.0108, que indeferiu o pedido formulado pelo exequente para expedição de ofício ao sistema CENSEC, sob o fundamento de que a diligência caberia à parte interessada. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a pesquisa depende de autorização judicial e é medida necessária diante da frustração de tentativas anteriores de localização de bens da parte executada por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERP.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a autorização judicial para consulta ao sistema CENSEC, como medida de efetividade da execução fiscal, diante da frustração de outras diligências patrimoniais e do acesso restrito à referida base de dados.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A consulta ao sistema CENSEC demanda autorização judicial, nos termos do Provimento n. 18/2012 do CNJ, por envolver módulos com informações sigilosas de acesso exclusivo ao Poder Judiciário e a servidores públicos previamente habilitados.

4. A exequente demonstrou ter esgotado, sem êxito, os meios ordinários de localização de bens da parte executada, mediante utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERP.

5. A negativa de acesso ao sistema CENSEC limita indevidamente a atuação do Judiciário na persecução de créditos tributários e viola os princípios da efetividade e da duração razoável do processo
.

6. A diligência pretendida visa à obtenção de informações relevantes sobre atos notariais com potencial de revelar vínculos patrimoniais do devedor, tratando-se de medida idônea à satisfação do crédito público.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido
.

Tese de julgamento
: 1.
A pesquisa no sistema CENSEC demanda intervenção judicial por envolver informações de acesso restrito, conforme o Provimento n. 18/2012 do CNJ. 2. A consulta ao CENSEC constitui medida legítima e adequada à efetividade da execução fiscal, compatível com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo

Dispositivos relevantes citados
: Provimento CNJ n. 18/2012, arts. 2º e 19; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 797 e 835.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1025471-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 25.9.2025; TJMT, AI n. 1016834-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino Da Silva, j. 21.8.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da ação de execução fiscal n. 1001770-29.2022.8.11.0108, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), formulado pelo exequente, sob o fundamento de que a diligência caberia à própria parte interessada.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que foram esgotadas as tentativas de localização de bens da parte executada por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERP, todos infrutíferos, motivo pelo qual a pesquisa via CENSEC seria medida necessária à efetividade da execução.

Argumenta que o referido sistema é regulamentado pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ e tem por finalidade permitir o acesso do Poder Judiciário às informações notariais sobre testamentos, escrituras, procurações e inventários lavrados em todo o território nacional, sendo indispensável a intervenção judicial para a consulta.

Requer, portanto, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja autorizada a expedição de ofício para pesquisa junto à CENSEC (Id 317015392).

O agravado não apresentou contraminuta.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I –
Do sistema CENSEC:

Na origem, o exequente promoveu diversas diligências com o objetivo de localizar bens do executado, mediante utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERP, todas infrutíferas. Em razão disso, requereu a consulta ao sistema CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, com a finalidade de identificar possíveis atos notariais ou registros de procurações e escrituras públicas que pudessem indicar a existência de patrimônio em nome da parte executada. O pleito foi indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de que tal diligência competiria ao próprio credor, por se tratar de medida acessível sem intervenção judicial.

O agravante sustenta que o acesso à CENSEC depende de requisição judicial, porquanto apenas magistrados e servidores autorizados podem realizar consultas aos módulos restritos do sistema, conforme dispõe o Provimento n. 18/2012 do Conselho Nacional de Justiça. Aduz que a pesquisa pretendida visa dar efetividade à execução fiscal, diante da evidente dificuldade de localização de bens, e que a jurisprudência pátria reconhece a legitimidade dessa medida como meio idôneo de satisfação do crédito público
.

Com razão.

O juízo de origem assim decidiu:

“É o breve relatório. Decido.

Quanto ao pedido de consulta ao sistema CENSEC, entendo que a medida deve ser indeferida. A busca por informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas que possam indicar o patrimônio do devedor constitui um ônus que incumbe à própria parte exequente. A solicitação de certidões e a realização de buscas junto aos serviços notariais são diligências que estão ao alcance do credor, não dependendo, em regra, de intervenção judicial. A atuação do Judiciário em pesquisas patrimoniais deve se concentrar nos sistemas de acesso restrito, cuja consulta a parte não pode realizar por meios próprios.

Por outro lado, embora a parte exequente mencione a frustração de pesquisa anterior, por uma questão de cautela e a fim de esgotar todos os meios executivos disponíveis por este juízo, defiro a realização de nova consulta através do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD), pois este busca informações sobre bens imóveis em nome da executada.

No que tange ao pedido de efetivação da inscrição no cadastro de inadimplentes, verifico que se trata de mero cumprimento de decisão já proferida nos autos (Id 206884878).

Ante o exposto:

INDEFIRO o pedido de consulta ao sistema CENSEC, por se tratar de diligência que compete à parte exequente.” (Id de origem 208007252).

A execução fiscal tem por finalidade assegurar a efetividade da arrecadação do crédito tributário, razão pela qual é legítima a adoção de medidas que ampliem as possibilidades de localização de bens, sobretudo quando já foram realizadas diversas diligências infrutíferas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERP.

Nesse contexto, a consulta ao sistema CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) mostra-se medida adequada e necessária à satisfação do crédito público, tendo em vista que o acesso a determinadas informações depende de autorização judicial.

A CENSEC foi instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, cuja administração é feita pelo Colégio Notarial do Brasil, com a finalidade de centralizar informações provenientes dos serviços notariais de todo o país, permitindo o intercâmbio de dados relativos a testamentos, escrituras, procurações e outros atos lavrados em cartórios.

Parte desses dados é de acesso público, como o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) e a Central Nacional de Sinal Público (CNSIP), mas outros módulos, como a Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários (CESDI) e a Central de Escrituras e Procurações (CEP), que concentram informações sobre atos notariais e procurações, possuem acesso restrito, sendo indispensável a intervenção do Poder Judiciário ou de servidor previamente habilitado, nos termos do Provimento n. 18/2012 do CNJ:

“Art. 2º. A CENSEC funcionará por meio de portal na rede mundial de computadores e será composta dos seguintes módulos operacionais:

I. Registro Central de Testamentos On-Line - RCTO: destinado à pesquisa de testamentos públicos e de instrumentos de aprovação de testamentos cerrados, lavrados no país;

II. Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários - CESDI: destinada à pesquisa de escrituras a que alude a Lei nº 11.441, de 4 de janeiro de 2007;

III. Central de Escrituras e Procurações - CEP: destinada à pesquisa de procurações e atos notariais diversos.

IV. Central Nacional de Sinal Público - CNSIP: destinada ao arquivamento digital de sinal público de notários e registradores e respectiva pesquisa. (...)

"Art. 19. Poderão se habilitar para o acesso às informações referentes à CESDI e CEP todos os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, bem como os órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que delas necessitem para a prestação do serviço público de que incumbidos.”

Dessa forma, a utilização do sistema CENSEC depende de autorização judicial, por envolver informações de caráter sigiloso e de interesse processual, cuja consulta direta não é disponibilizada à parte exequente. Assim, considerando que as diligências anteriores restaram infrutíferas, é plenamente cabível o deferimento do pedido de pesquisa junto à CENSEC, como medida voltada à efetividade da execução fiscal.

Em casos semelhantes, assim decidiu este Tribunal:

“INDEFERIMENTO DE MEDIDAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CENSEC. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. (...)

3. O CENSEC é sistema nacional, instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça, destinado à centralização de informações notariais, cujo acesso depende de intervenção judicial.

4. A jurisprudência do TJMT reconhece a viabilidade da consulta ao CENSEC sem necessidade de prévio esgotamento de diligências extrajudiciais.

Tese de julgamento: “1.
A pesquisa via CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais
.”

(N.U 1025471-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25.9.2025) (Destaquei).

“UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CENSEC. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO PREMATURA DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

4. A pesquisa via Censec visa à obtenção de informações notariais com potencial de revelar vínculos negociais e patrimoniais relevantes. Trata-se de medida que exige autorização judicial e que não depende do exaurimento de outros meios de busca, sendo útil para o êxito da Execução.

(N.U 1016834-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino Da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21.8.2025).

Além disso, tendo o agravante demonstrado o cumprimento do dever de diligenciar na busca por bens do executado, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, revela-se legítima a pretensão de realizar diligências no CENSEC, especialmente quando essas buscas não ocorreram no processo, como ocorre no caso em apreço.

Dessa forma, a decisão que indeferiu o pedido de consulta não se revela adequada, pois restringe indevidamente o acesso a meio legítimo de investigação patrimonial disponível ao Poder Judiciário, cuja utilização é compatível com os princípios da efetividade e da razoável duração do processo.

A pesquisa pretendida, portanto, deve ser deferida, a fim de permitir que a execução fiscal atinja sua finalidade essencial de promover a satisfação do crédito tributário, em sintonia com o interesse público na recuperação de créditos tributários.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de viabilizar a apreciação das diligências no sistema CENSEC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando a realização das diligências junto à CENSEC, a fim de que sejam obtidas informações acerca da existência de escrituras públicas, inventários, testamentos e procurações em nome da parte executada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025